Tribunal: STF
Processo: RE 161175
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Ao apreciar-se
o  recurso extraordinário considera-se a moldura fatica estabelecida,
soberanamente, pela Corte de origem. Asseverado que determinada norma
previu  a fonte de  custeio de certo  beneficio, impossivel e, na via
estreita do extraordinário, reexamina-la.::